Tribunal: TJMT
Processo: 8010058-07.2018.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010058-07.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEAN CARLOS MATOS BRITOS - CPF: 707.580.001-97 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

8010058-07.2018.8.11.0003.

ORIGEM:
1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

EMBARGANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADO
:
GEAN CARLOS MATOS BRITOS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 POR DECISÃO LIMINAR EM ADI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AÇÃO INDIVIDUAL PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Turma Recursal que deu parcial provimento a recurso inominado de servidor público, determinando: (a) o retorno dos autos à origem para apuração e execução de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa; e (b) a incidência de multa cominatória (
astreintes
) desde o descumprimento da decisão liminar (13/3/2018) até a decisão do STF na ADI 7.487/MT (19/12/2023), limitada a R$ 20.000,00.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da suspensão da eficácia da Lei Complementar Estadual nº 580/2016 por liminar do TJMT na ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, a qual teria configurado justa causa para o descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não considerar a decisão liminar na ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, que suspendeu a eficácia da Lei Complementar Estadual nº 580/2016, como causa excludente da imposição de multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legislação estadual, ao concluir que "inexistem justificativas plausíveis para o período anterior", considerando a aplicação das Leis Complementares Estaduais nº 555/2014 e 580/2016.

A alegada omissão não se configura, pois a decisão embargada analisou e rejeitou o argumento de que a suspensão da LCE nº 580/2016 justificaria o descumprimento da ordem judicial.

A decisão liminar proferida pelo TJMT na ADI nº 1012296-64.2017.811.0000 restringiu-se ao controle concentrado de constitucionalidade da norma e expressamente ressalvou que seus efeitos “não influiriam nas ações individuais em curso”, por tratarem de objetos distintos (constitucionalidade da lei, de um lado, e direito subjetivo em controle difuso, de outro).

Não há “dilema insolúvel” para o gestor público, pois a ordem judicial individual prevalece no plano da execução do direito reconhecido, sendo obrigatória enquanto não suspensa ou revogada.

A pretensão do embargante traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão e afastar ou reduzir a multa cominatória, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais ou princípios constitucionais não impõe ao órgão julgador o dever de se manifestar sobre todos os artigos invocados, bastando fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A suspensão de norma estadual em sede de controle concentrado não afasta os efeitos de decisão judicial proferida em ação individual que já reconheceu direito subjetivo do autor.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada e rejeita a tese apresentada.

A existência de decisão liminar em ADI não configura justa causa para o descumprimento de ordem judicial regularmente proferida em processo individual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sob pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37,
caput
; CPC/2015, arts. 1.022 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.487/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, decisão liminar; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, 2ª Turma Recursal Cível, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 318198894), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Gean Carlos Mato Britos, determinando: a) o retorno dos autos à origem para apuração e execução dos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da causa; e b) a incidência da multa cominatória desde o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência (13/03/2018) até a data da decisão do STF na ADI 7.487/MT (19/12/2023), respeitado o limite de R$ 20.000,00.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, ao deixar de analisar a suspensão da eficácia da Lei Complementar Estadual nº 580/2016 por decisão liminar proferida pelo TJMT nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1012296-64.2017.811.0000.

Sustenta que essa suspensão teria criado um "
dilema insolúvel
" para o gestor público, configurando justa causa para o descumprimento da liminar no período anterior a 19/12/2023.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar integralmente a condenação ao pagamento das
astreintes
ou, alternativamente, para que a multa cominatória seja reduzida.

Prequestiona o artigo 537, § 1º, do CPC, e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID 322878367), o embargado argumenta que o acórdão não padece de qualquer vício, tendo analisado expressamente a questão da legislação estadual.

Afirma que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via eleita.

Destaca que a decisão na ADI estadual ressalvou expressamente que seus efeitos não influiriam nas ações individuais em curso. Requer o desprovimento dos embargos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; e d) corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da suspensão da Lei Complementar Estadual nº 580/2016 por decisão liminar do TJMT em sede de ADI, como fator configurador de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a alegada omissão não se configura.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legislação estadual, ao afirmar que "
inexistem justificativas plausíveis para o período anterior [a 19/12/2023], sobretudo diante da alteração legislativa sobre idade máxima (LCE/MT nº 555/2014) e sua aplicação retroativa a demandas em curso (LCE/MT nº 580/2016)
".

Assim, o acórdão claramente considerou e rejeitou as leis estaduais como justificativa para o descumprimento no período anterior à decisão do STF na ADI 7.487/MT. A tese do embargante, portanto,
não foi omitida
, mas sim analisada e rechaçada por esta Turma Recursal em sua fundamentação.

Ademais, é importante destacar que a suspensão de uma lei por uma ADI (mesmo com efeitos
erga omnes
e vinculantes) opera no plano da validade e eficácia da norma em abstrato. Já a ordem judicial em um processo individual, com tutela de urgência e, posteriormente, confirmada em sentença com trânsito em julgado, opera no plano da consecução do direito material da parte já reconhecido judicialmente.

Ressalta-se que a própria decisão na ADI nº 1012296-64.2017.8.11.0000 ressalvou expressamente que "
os efeitos dessa decisão não influirão nas ações individuais em curso, visto que por terem objeto diferentes, já que nesta se discute a constitucionalidade propriamente dita, ou seja, a irretroatividade da lei (controle concentrado), e naquelas se discute a relação jurídica material, entre o particular e o ente público, via controle difuso, diante da limitação de idade para ingresso na carreira militar
" (ID 8494168 – Processo nº 1012296-64.2017.8.11.0000).

Portanto, não há que se falar em "
dilema insolúvel
" para o gestor público, uma vez que a decisão na ADI estadual preservou expressamente as ações individuais em curso, como os autos.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta omissão, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, nem à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025